Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014463-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIRO AUGUSTO DE GENOVA - CPF: 137.145.128-10 (ADVOGADO), RODRIGO SANTILLI RIBEIRO - CPF: 076.222.218-21 (AGRAVANTE), EUNICE SANTILI RIBEIRO - CPF: 263.557.518-58 (AGRAVANTE), INVASORES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AZARIAS RIBEIRO NETO (AGRAVANTE), RODRIGO SANTILLI RIBEIRO - CPF: 076.222.218-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014463-44.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – DISCUSSÃO LIMITADA A PARCELAS DO IMÓVEL - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR A DA PARCELA DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – PREÇO MÉDIA NA REGIÃO DA TERRA NUA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

O valor da causa da possessória deve refletir a parcela do imóvel tido por esbulhado.

Mostra-se condizente considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014463-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EUNICE SANTILI RIBEIRO, ESPÓLIO DE AZARIAS RIBEIRO NETO

AGRAVADO: INVASORES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Azarias Ribeiro Neto e Eunice Santili Ribeiro e Outros
, contra decisão que na Ação de Manutenção de Posse movida em desfavor de
“Invasores”
, de ofício retificou o valor da causa de R$100.000,00 para R$10.600.400,00 e determinou que no prazo de quinze dias os autores emendem a inicial, a fim de que recolham as custas complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em síntese, aduzem que se trata de Ação de Manutenção de Posse sobre parte da área da Fazenda Água Fria ou Passagem do Mamão- Matrícula 1.669 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, invadida pelos agravados.

Reclamam que o Juízo de origem alterou de ofício o valor da causa, o que deve ser reformado, especialmente porque não está em discussão o domínio da propriedade, mas apenas “parcelas” pequenas de posse, além de que não há pedido de indenização por perdas e danos que eventualmente poderia servir de parâmetro para o valor da causa.

Asseguram que a presente demanda não tem conteúdo econômico aferível de plano, circunstância que afasta a ideia de “benefício patrimonial pretendido”.

Defendem que o valor da causa deve ser fixado por estimativa no momento de ajuizamento da ação, de modo que pode ser cobrada eventual diferença apurada no final do processo, o que afasta prejuízo ao erário.

Postulam a suspensão dos efeitos da decisão, sob pena de terem cancelada a distribuição da demanda. No mérito, provido o recurso para que seja mantido o valor que fora dado na inicial (R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Efeito suspensivo indeferido (id. 172985690).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014463-44.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na
Ação de Manutenção de Posse, de ofício retificou o valor da causa de R$100.000,00 para R$ 10.600.400,00.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Eunice Santili Ribeiro e outros, que tem por objeto uma área rural com 1.3250,05 hectares, denominada Fazenda Campestre, com matrícula n. 1699 do CRI de Chapada dos Guimarães, sendo dado o valor da causa de R$ 100.000,00.

O Juízo entendeu que tal valor dado à causa não corresponde ao valor do imóvel, considerado o preço médio do hectare na região. Para tanto, utilizando-se da Planilha Referencial de Preços de Terras do Estado de Mato Grosso elaborada pelo INCRA, verificou o valor médio do hectare de R$ 8.000,00, apontando a quantia de R$ 10.600.400,00.

Pois bem. A controvérsia cinge-se ao valor da causa na Ação de Manutenção de Posse.

De início, necessário registrar que a decisão que altera o valor da causa não se encontra expressamente inserida nas hipóteses de recorribilidade imediata, descritas no art. 1.015, do CPC. Contudo, necessário considerar que o valor da causa serve como parâmetro para o valor das custas devidas, o que revela a urgência para autorizar a flexibilização do rol de cabimento e recorribilidade imediata da decisão.

É cediço que na falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência do STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse.

Nessa perspectiva, observa do mapa colacionado na inicial, que a ocupação cinge-se a parcelas do imóvel e não a sua integralidade, de maneira que o valor da causa da possessória deve refletir o do imóvel tido por esbulhado.

Realça-se que a discussão não abarca questões atinentes a propriedade, ou mesmo perdas e danos. Nem mesmo se trata de proteção integral da área que, inclusive, parte dela se encontra com plantação de mandioca e pastos de posse dos autores.

Sobre o tema, esta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INVASORES – DESNECESSIDADE –VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – PREÇO MÉDIO DO HECTARE ESBULHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impossibilidade de identificação de cada um dos invasores não inviabiliza a possessória, especialmente em casos de invasão coletiva.

Em demandas desta natureza, cuja discussão não abarca questões atinentes à propriedade, o valor atribuído à causa deverá ser buscado mediante estimativa, levando-se em conta o preço médio do hectare esbulhado, que corresponde ao econômico buscado pelo autor - a própria posse do imóvel.
(N.U 1003183-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMPROVADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao bem reclamado pelo autor.

II - Exigir do agravante o recolhimento das custas processuais certamente lhe causaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família ou até mesmo resultaria na sua impossibilidade de acesso ao judiciário, o que não se pode admitir.
(N.U 1009351-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Assim, deve-se levar em conta o preço do hectare da área efetivamente esbulhada. E, no caso, ausente avaliação ou outra informação mais concreta quanto ao valor do hectare, mostra-se condizente considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. “Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA - id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)”
(N.U 1013118-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Logo, o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito patrimonial pretendido pelos autores agravantes, a ser quantificado de acordo com os hectares objeto de esbulho e que se busca a proteção possessória.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, para que o valor da causa corresponda ao valor do proveito patrimonial pretendido pelos autores agravantes, a ser quantificado de acordo com os hectares de área de efetivo esbulho, tomando por base o valor médio do hectare das terras da região, de acordo com a tabela referencial de preços do Incra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023